Tribunal: CARF
Processo: 16682.901718/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901718/2013-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.197 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DEPRECIAÇÃO PLANTA INDUSTRIAL
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a empresa seja intimada, novamente, a apresentar
os livros contábeis que comprovem a correta escrituração e estorno da depreciação da planta
industrial. Após a fiscalização deverá novamente analisar os documentos e apresentar relatório
circunstanciado que permita a continuação do julgamento. Do resultado da diligência deverá ser
dado vistas a empresa e possibilidade de apresentação de argumentações. Ao final retorne os
autos ao CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Segundo consta nos autos a empresa transmitiu PER/Dcomp, em 21/09/2011, com
pedido de ressarcimento no valor de R$ 1.264.621,53, decorrente de Pagamento Indevido ou a
maior referente a parte do DARF no valor de R$ 9.546.445,20, da COFINS, Período de
Apuração: 30/09/2010, Data de Arrecadação: 25/10/2010.
A contribuinte apresentou em 19/11/2010 - DCTF - setembro de 2010, com débito
da COFINS no valor de R$ 9.721.577,40, pagamentos: R$ 175.132,20 e R$ 9.546.445,20, em
25/10/2010 - DACON - Setembro - 2010, onde consta COFINS a pagar no valor R$
9.721.577,40, em 21/09/2011 - DACON Retificador / Setembro - 2010, onde consta COFINS a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901718/2013-56
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901718/2013-56

pagar no valor de R$ 8.456.955,87, em 21/09/2011 - DCTF Retificadora - Mês de setembro de
2010, onde consta débito apurado da COFINS no valor original de R$ 8.456.955,87, com a Soma
dos Créditos Vinculados no valor de R$ 8.456.955,87, assim discriminado: (Pagamentos: R$
175.132,20 e R$ 8.281.823,67).
A Autoridade Fiscal apresentou em 05/04/2013, Termo de Intimação no 333/2013,
para que a contribuinte no prazo de 20 (vinte) dias: a) - justificar as reduções dos valores
devidos, declarados em DCTF (da original para a retificadora ativa); b) - apresentar cópias dos
Balancetes Contábeis com Planilhas; c) - apresentar cópias dos Livros Diário e Razão e d) -
Demais documentos e justificativas que julgar-se pertinentes.
A Autoridade elaborou relatório fiscal onde conclui que "Assim, não há a
presunção de certeza e liquidez, conforme o artigo 170 do CTN, que possa embasar a
compensação realizada que não é homologada por inexistência de crédito".
Por meio do Despacho Decisório emitido em 03/07/2013, com ciência em
15/07/2013, a DEMAC/Rio de Janeiro - RJ não reconheceu o Direito Creditório e não
homologou a compensação declarada.
Irresignada, a contribuinte encaminhou em 13/08/2013 manifestação de
inconformidade, julgada pela DRJ Recife, acórdão no 11-61.133, de 20/11/2018, improcedente.
Cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega, em síntese:
- equivoco da turma julgadora quanto a suposta diferença entre a DCTF e a
Dacon;
- do aproveitamento do crédito de cofins na proporção de 1/12, conforme
autorizado pela lei 11.774/2008; decorrente do desconto dos encargos de depreciação e
amortização da sua planta industrial à razão de 1/12;
- princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente esclarece que a diferença apurada no cálculo da Cofins,
setembro/2010, refere-se a desconto de encargos de depreciação e amortização da planta
industrial adquirida em 17/08/2010 (sic. na nota fiscal consta a data 27/08/2010), para produção
de gases industriais e medicinais, sendo que referidos créditos vinham sendo descontados em
240 meses conforme previa legislação anterior. Apresenta Nota Fiscal no 287 para comprovar a
aquisição da planta industrial.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901718/2013-56

Com advento da Lei no 11.774/2008 foi autorizado o desconto dos encargos de
depreciação e amortização dos bens em 12 meses. Nesse esteio procedeu o recálculo dos
descontos ao qual faz jus e retificou a DCTF 09/2010. Transmitiu Dacon retificador em setembro
de 2011.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que
não restou comprovada a certeza e liquidez do crédito, diante da ausência de documentos que
justificasse a retificação da DCTF
A conclusão sobre a não certeza e liquidez do crédito tributário, efetuada pela
fiscalização, veio a partir da conferência dos documentos apresentados pela recorrente, após ter
sido intimada, em que informou que o crédito originou-se da recuperação da Cofins na aquisição
da planta industrial, o que levou a empresa a refazer sua contabilidade para considerar a
depreciação acelerada em 12 meses, conforme Lei no 11.774/2008.
A recorrente responde ao Termo de Intimação informando a apresentação de Nota
Fiscal, planilha com composição dos valores dos créditos de PIS e da Cofins, Demonstrativo dos
valores apurados nas DCTF de setembro a dezembro de 2010, valores de pagamento e
demonstrativo dos valores retificados, cópias de balancetes e memórias de cálculo da Cofins,
com as respectivas contas dos balancetes Razão Contábil das contas no RBF151.051326.093 -
COFINS S/ Compra de Ativo a Compensar, RBF151.051326.094 – PIS S/ Compra de Ativo a
Compensar, com o registro total do crédito e a sua utilização mensal, e os valores registrados nas
páginas mensais do Livro Diário.
Na informação fiscal consta que não houve o envio de balancetes, mas de um
documento intitulado Demonstração de Resultado Detalhado, e as contas por serem patrimoniais
não estão refletidas no demonstrativo. Também não houve a apresentação do Razão e nem do
livro Diário, somente vieram alguns lançamentos, sem origem garantida.
Ou seja, a conclusão da fiscalização sobre a falta de liquidez e certeza do crédito
tributário, veio da não possibilidade de averiguação nos livros contábeis e fiscais sobre o fiel
lançamento dos fatos contábeis e fiscais. Ademais havia incongruências entre o que foi apurado e
o que restou afirmado pela recorrente.

A análise dos documentos contábeis e fiscais é imprescindível para que possa ser
averiguada a certeza e liquidez dos créditos.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901718/2013-56

A empresa apresenta, junto as peças recursais, as declarações originais e
retificadoras, DACON e DCTF. Apresenta a cópia da Nota Fiscal de aquisição da planta
industrial. E alega ter apresentado os documentos contábeis que foram solicitados pela
fiscalização.
A fiscalização por sua vez não localizou os documentos, mas apenas planilha
intitulada Demonstrativo do Resultado Detalhado, que não tem força probante.
A empresa junta aos autos um comprovante de entrega de arquivos digitais, onde
consta na relação o livro diário.
Em busca da verdade material, como solicitado pela própria recorrente, é
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a empresa seja intimada,
novamente, a apresentar os livros contábeis que comprovem a correta escrituração e estorno da
depreciação da planta industrial.
Após a fiscalização deverá novamente analisar os documentos e apresentar
relatório circunstanciado que permita a continuação do julgamento.
Do resultado da diligência deverá ser dado vistas a empresa e possibilidade de
apresentação de argumentações.
Ao final retorne os autos ao CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital